Tribunal: TJDFT
Processo: 0731094-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0731094-79.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRO RODRIGUES MORAIS AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SANDRO RODRIGUES MORES contra decisão de ID 242862116, exarada pelo MM Juiz de Direito da Vara Cível do Paranoá que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0704267-51.2018.8.07.0008, proposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO em desfavor do agravante, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo recorrente. Em seu agravo de instrumento, o agravante, preliminarmente, postula a concessão da gratuidade de justiça, sob o argumento de que não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais e eventuais custas decorrentes da presente demanda sem prejuízo do sustento próprio. No mérito, sustenta que o Juízo de origem deferiu pedido do exequente de penhora de possível crédito seu, no rosto dos autos no 0704311-93.2025.8.07.0018, que tramitam no 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Aduz que, todavia, esta penhora seria ilegal, pois os possíveis valores a serem recebidos têm caráter alimentar, vez que possuem natureza salarial. Afirma que vêm sendo descontados 10% (dez por cento) dos seus rendimentos para saldo da dívida em execução, de modo que não deveriam ser deferidas novas penhoras, sob pena de agravar por demais a sua situação econômica. Ao final, postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para o fim de sobrestar a decisão que determinou a penhora no rosto dos autos n. 0704311-93.2025.8.07.0018. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para o fim de declarar a impenhorabilidade dos valores a serem possivelmente recebidos pelo agravante nos autos n. 0704311-93.2025.8.07.0018. Não houve recolhimento do preparo, em razão de pedido de concessão da gratuidade de justiça. Esta Relatoria, conforme decisão proferida em ID 74551355, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante e determinou o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias. Preparo recursal recolhido, conforme comprovante de ID 74580815. É o relatório. Atendidos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante ostente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, o que é bem explicitado por Daniel Amorim Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Da análise sumária dos argumentos vertidos nesta instância recursal, constata-se não estar evidenciada a probabilidade do direito vindicado pelo agravante, de modo a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se estariam configurados os pressupostos para afastar a penhora no rosto dos autos n. 0704311-93.2025.8.07.0018, em que o agravante receberá valores oriundos de ação coletiva promovida pelo Sindicato dos Empregados de Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Distrito Federal, referente a descontos indevidos nas remunerações dos servidores. Consoante o entendimento jurisprudencial que vem se consolidando no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a impenhorabilidade de verba salarial não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a constrição judicial, observados o princípio da dignidade do devedor como pessoa humana e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família. Ressalta-se que diante do entendimento jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça quanto à possibilidade de penhora de percentual de verba de natureza salarial, o reconhecimento da impenhorabilidade alegada pelo agravante não se operaria de modo automático. Nesse contexto, a verba discutida, embora tenha origem salarial, ostenta natureza indenizatória, resultando que o decurso de tempo transmutara sua característica alimentar. Dessa forma, não há fundamento para reconhecer que o valor de R$ 4.609,62 (quatro mil seiscentos e nove reais e sessenta e dois centavos), a ser recebido pelo devedor – em trâmite na 7a Vara da Fazenda Pública do DF, Processo n. 0704311-93.2025.8.07.0018-, será utilizado para o seu sustento e de sua família. Assim, descaracterizado o seu caráter alimentar, os valores devem ser interpretados como detentores de natureza indenizatória. Corroborando a premissa acerca da descaracterização do caráter alimentar do crédito de titularidade da executada, colham-se julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. CUNHO INDENIZATÓRIO. 1. Além do entendimento majoritário desta egrégia Corte no sentido da possibilidade de penhora de percentual de verba de natureza salarial, a verba representada no precatório objeto da constrição, em princípio, ostenta cunho indenizatório, razão por que não merece acolhida a pretensa declaração de sua impenhorabilidade. 2. Recurso não provido. (Acórdão 1600956, 07148914720228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2022, publicado no DJE: 17/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PAGAMENTO DE PRECATÓRIO. SUSTENTADA IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. VERBA ALIMENTAR. VERBA DE CARÁTER INDENIZATÓRIO. PERDA DA NATUREZA ALIMENTAR PELO DECURSO DO TEMPO. CRÉDITO DE 2013. DESCARACTERIZAÇÃO DO CARÁTER ALIMENTAR. PENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. PRECEDENTES. 1. A verba representativa do precatório penhorado, embora tenha origem salarial, porquanto possui caráter indenizatório, perde a natureza alimentar em razão do decurso do tempo. 2. Constatado o lapso transcorrido desde o direito ao crédito penhorado, relativo a verbas remuneratórias de abril a outubro de 2013, houve a descaracterização do caráter alimentar do referido crédito estampando no precatório. 3. É possível a penhora de verba referente a precatório, cujo crédito, apesar de possuir, em tese, natureza alimentícia, diz respeito à dívida constituída há quase uma década, já que essa verba não possui mais a função de garantir a subsistência do devedor. Precedentes. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1275580, 07155701820208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 1/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. PRECATÓRIO. ORIGEM DOS VALORES NÃO COMPROVADA. DECURSO DO TEMPO. NATUREZA ALIMENTAR. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. NATUREZA INDENIZATÓRIA. Afasta-se a natureza alimentar dos créditos a serem pagos mediante precatórios e requisição de pequeno valor se, além de não comprovada a origem dos valores, há decurso de tempo considerável da constituição do crédito, tratando-se de verba pretérita. As verbas devem ser compreendidas como de natureza indenizatória, não havendo que falar em impenhorabilidade, pois é inaplicável o disposto no artigo 833, inciso III, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1143342, 07187674920188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 18/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Quanto à alegação de que a dívida já vem sendo quitada com descontos mensais nos rendimentos do agravante, cumpre ressaltar que a execução deve ser promovida em benefício do credor, observando-se o princípio da efetividade, cabendo ao devedor, caso alegue onerosidade excessiva, a indicação de outros bens passíveis de penhora em substituição. Verifico que, em outubro de 2024, foi deferida a penhora mensal de 10% (dez por cento) da remuneração líquida do agravado3. Desta maneira, vêm sendo descontados mensalmente os valores de R$ 542,39 (quinhentos e quarenta e dois reais e trinta e nove centavos) no contracheque do devedor (ID 243094593 na origem). A execução de título judicial de origem tem por objeto saldo devedor de R$ 34.406,76 (trinta e quatro mil quatrocentos e seis reais e setenta e seis centavos), atualizado em 28/01/2025 (ID 223915812 dos autos de origem), em razão do inadimplemento de Cédula de Crédito Bancário. Desta maneira, apesar do deferimento da penhora de percentual de salário, caso não se aplique nenhum tipo de correção monetária, o valor devido levaria mais de 63 (sessenta e três) meses para ser quitado com os descontos que estão sendo efetuados diretamente nos vencimentos do agravante. Portanto, não se mostra razoável que o credor, diante da possibilidade de quitar mais rapidamente seu crédito, não tenha o direito de requerer outras medidas aptas a antecipar o recebimento da dívida. Portanto, não se mostra configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. Com estas considerações, INDEFIRO ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se a agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se. Publique-se. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de agosto de 2025 às 15:09:53. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 ASSIS,Arakende. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil.10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590. 3 Acórdão n. 1934408, proferido no Agravo de Instrumento n. 0732964-96.2024.8.07.0000.